Tribunal: CARF
Processo: 10530.727573/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.727573/2012-91
ACÓRDÃO
2003-006.824 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMENTES GAZOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PRODUTOR RURAL. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n° 10.256, de 2001.
ALEGAÇÕES DE EQUÍVOCOS NO LANÇAMENTO – COMPROVAÇÃO
É ônus do contribuinte comprovar suas alegações com provas inequívocas.
Se o contribuinte não trouxer, ainda que por amostragem, documentos
que comprovem os alegados equívocos na base de cálculo, deve ser
mantido o lançamento.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA. PARECER PGFN 19443/2021.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997. Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.824 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727573/2012-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para excluir do lançamento o Debcad no
51.000.621-3 – referente à contribuição de 0,2% destinada ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte
acima identificado, destinado ao lançamento da contribuição prevista no artigo 25
da Lei no 8.212/91, incidente sobre a comercialização da produção rural por
produtores rurais pessoas físicas, devida pela empresa autuada em decorrência da
sub-rogação da empresa adquirente, consumidora ou consignatária pelo
cumprimento da obrigação respectiva, conforme determinação contida no inciso
IV do artigo 30 da Lei no 8.212/91.
Inclui, ainda, a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória
prevista no artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Conforme
relatado pela fiscalização a empresa foi intimada a apresentar sua escrituração
contábil em meio digital e apesar de ter atendido a solicitação, foram constatadas
inconsistências de registros em relação à documentação de suporte apresentada.
Assim, solicitou-se a apresentação do livro Diário em meio papel, o qual foi
apresentado sem a devida autenticação no Registro de Comércio, razão pela qual
foi autuada pelo descumprimento da obrigação acessória.
O presente lançamento fiscal é composto pelos seguintes debcads:
• - Debcad no 51.000.620-5 – destinado ao lançamento da contribuição patronal
de 2% à Seguridade Social e de 0,1% destinado ao RAT;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.824 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727573/2012-91
3
• Debcad no 51.000.621-3 – destinado ao lançamento da contribuição de 0,2%
destinada ao SENAR;
• Debcad no 51.000.622-1 – destinado ao lançamento da multa prevista no artigo
283, II, “j” do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, em decorrência do descumprimento da obrigação acessória
mencionada.
Informa, a autoridade fiscal, que a base de cálculo foi aferida com base nas notas
fiscais do produtor rural, nas notas fiscais avulsas e/ou nas notas fiscais de
entrada do produto adquirido, as quais foram apresentadas pela empresa no
curso da ação fiscal. Do montante mensal apurado, foram deduzidos, quando
existentes, os valores apurados nas notas fiscais de devolução.
IMPUGNAÇÃO
Por não concordar com os termos da autuação a empresa, por seu representante
legal, apresentou impugnação ao débito contendo as alegações abaixo
sintetizadas.
Requer, primeiramente, que todas as notificações, ofícios, intimações e demais
atos relativos a este processo sejam encaminhados também para o patrono da
recorrente, no endereço que menciona.
Requer, em seguida, uma análise mais acurada da decisão que julgou
inconstitucional a exação face aos produtores rurais pessoas físicas, contida no
artigo 25, I e II da Lei no 8.212/91, mesmo após a redação dada pela Lei no
10.256/01.
Apresenta um breve resumo contendo os argumentos em que se fundamentou o
Supremo Tribunal Federal para decidir pela inconstitucionalidade da contribuição
impugnada. E ressalta ter sido acolhido o argumento de que apenas após a
Emenda Constitucional no 20/98 é que, por meio de lei complementar, poder-se-
ia instituir a contribuição em tela, uma vez configurar nova fonte de custeio da
seguridade social.
Manifesta-se pelo erro de interpretação no entendimento de que após a edição
da Lei no 10.256/01 o tributo teria sido validamente instituído. Isso porque a
declaração de inconstitucionalidade se fundamentou não apenas na criação de
nova fonte de custeio sem lei complementar, mas também porque a mesma
configurava bitributação e ofensa ao princípio da isonomia, vícios que
remanescem com a superveniência da nova lei.
Que ainda que se desse a vigência do artigo 25, os seus incisos I e II ainda seriam
inconstitucionais. Entende que sozinha, a Lei no 10.256/01 é uma lei sem eficácia
pois não contém a previsão da base de cálculo e alíquotas, não podendo sustentar
a exigibilidade de um tributo.
Em relação à contribuição ao SENAR, reconhece ser devida a contribuição.
Argumenta, porém, a existência de erro na apuração de sua base de cálculo,
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.824 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727573/2012-91
4
afirmando que o auditor fiscal equivocadamente utilizou documentos não servem
como base de cálculo, pois se referem a operação de fixação de preço, utilizada
pela empresa nas situações de entrega futura de produto rural.
Por todo o exposto, requer o cancelamento do auto de infração quanto à
contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural prevista no
artigo 25, I e II da Lei no 8.212/91.
Requer, ainda, a revisão da base de cálculo pelos argumentos elencados.
Protesta, por fim, provar o alegado por todos os meios de prova requerendo a
produção de quaisquer provas complementares.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acórdão
14-47.985 da 9a Turma da DRJ/RPO (fls. 450/456).
A turma a quo enfatizou que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o da
Lei no 8.540/92, pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852
não alcança a contribuição devidas após a edição da Lei no 10.256/2001
O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento em 30/09/2014,
conforme Edital Físico juntado à folha 468 e, na mesma data, conforme carimbo aposto na peça,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 469/515).
Em seu recurso, o Contribuinte repete as alegações apresentadas na impugnação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
O Contribuinte alega que a contribuição patronal objeto dos presentes autos teria
sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 363.852,
em decisão plenária, e que tal decisão deveria ser observada por esse CARF, conforme
estabelecido no seu Regimento Interno.
Ocorre que o lançamento diz respeito a fatos geradores de período de apuração
compreendidos entre 01/01/2009 a 30/06/2012, quando as contribuições destinadas ao custeio
da seguridade social, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da
pessoa física, já estavam regidas pelo art. 25 da Lei 8.212/91 com a redação que lhe foi introduzida
pela Lei 10.256/01, redação essa em consonância com a Emenda Constitucional no 20/98, a qual
passou a prever a possibilidade de serem instituídas contribuições sobre a receita ou faturamento
através de lei ordinária.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.824 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727573/2012-91
5
Nessa esteira, foi atribuída ao Contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento da
contribuição em evidência, de acordo com o disposto no inciso III do art. 30 da Lei 8.212/91.
Mister destacar que o STF já examinou em 30/03/2017, no julgamento do Tema 669
de repercussão geral no RE 718.874/RS, a compatibilidade das prescrições da contribuição social
do empregador rural pessoa física, conforme prevista nos termos da Lei 10.256/01, com a
Constituição Federal, sendo fixada a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Oportuno mencionar, aliás, que, em sede de Embargos de Declaração julgados em
23/05/2018, foi negada pelo Plenário do STF a modulação dos efeitos dessa decisão.
De sua parte, a matéria não comporta mais discussões no âmbito deste órgão, que
se manifestou sobre ela aprovando em 03/09/2019 o seguinte enunciado sumular, de natureza
vinculante, conforme Portaria ME no 410/20:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n°
10.256, de 2001.
Quanto à alegação do Contribuinte que questiona os moldes e as bases de cálculo
utilizadas para apuração da contribuição ao SENAR, não pode ser acolhida, eis que o Contribuinte
não trouxe qualquer prova, ainda que por amostragem, de que a base de cálculo utilizada pela
autoridade fiscal não estaria correta.
Entretanto, no tocante à contribuição ao SENAR, cito o teor do Parecer SEI no
19443/2021/ME, por meio do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista
de dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade de utilização
do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento para a
substituição tributária. Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.824 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727573/2012-91
6
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606,
de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis. Brasília, 19 de abril de 2023.
Portanto, conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN. Este obstáculo apenas foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos.
Ressalto que o referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional em 19 de abril de 2023, com fundamento no art. 19 c/c art. 19-A, caput e inciso III da Lei
10.522, de 2002, desta forma, entendo que deve aplicado ao caso dos autos.
Nesse mesmo sentido, cito o acórdão 9202-011.091, de 18 de dezembro de 2023.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 30/09/2017 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER
PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.824 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727573/2012-91
7
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento o
Debcad no 51.000.621-3 – referente à contribuição de 0,2% destinada ao SENAR.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para excluir do lançamento o Debcad no 51.000.621-3 – referente à contribuição de
0,2% destinada ao SENAR.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 530
DF CARF MF
Original